Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA. CRIMES CONEXOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI.
1. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente. Como indício, entende-se aquela circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize concluir, por indução, a existência de outra circunstância (CPP, art. 239).
2. Há indícios de que o recorrente, sem carteira de habilitação para conduzir veículo automotor, assumiu a direção de automóvel e, com as condições psicomotoras alteradas em razão da ingestão de bebida alcoólica, atropelou a vítima e colidiu com outro veículo, agindo, em tese, com dolo eventual ou culpa consciente.
3. Ainda que o réu não tenha desejado o resultado morte, ao menos assumiu o risco de produzi-lo, não tendo o resultado ocorrido porque a vítima não foi atingida em local de letalidade e recebeu atendimento médico eficaz. Desse modo, eventual desclassificação deve ficar reservado ao Tribunal do Júri.
4. Não há que se afastar a pronúncia pelos crimes conexos, pois, uma vez fixada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida, cabe-lhe também a apreciação dos crimes conexos quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade destes delitos.
5. Recurso em sentido estrito desprovido.